Tribunal: TJSP
Processo: 0000859-64.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Lesão corporal – Violência doméstica – Discussão entre irmãos – Conjunto probatório insatisfatório – Ausência de provas suficientes para condenação – Dúvidas razoáveis sobre como os fatos ocorreram – In dubio pro reo - RECURSO DA DEFESA PROVIDO.